Tribunal: TJMT
Processo: 0007187-78.2011.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007187-78.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA - CPF: 011.814.651-33 (APELADO), WANDER SALVATERRA GONCALVES NETO (VÍTIMA), FABIO SALVATERRA GONÇALVES (ASSISTENTE), FERNANDO SALVATERRA GONÇALVES (ASSISTENTE), GUSTAVO RAFAEL GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARCIO LUIZ DO SANTOS (ASSISTENTE), ROBSON DUARTE (ASSISTENTE), VANDERLEI JOSE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA - CPF: 011.814.651-33 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

MITIGAÇÃO DA PENA-BASE
. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (ART. 59 DO CP). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA
.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. PREJUDICIAIS AO APELADO. VÍTIMA ALVEJADA POR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DO ROSTO, DIANTE DOS IRMÃOS E FAMILIARES.
2. PATAMAR DE AUMENTO DESPROPORCIONAL.
INVIABILIDADE. AUMENTO ADEQUADO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO. ENUNCIADO Nº. 39 TCCR/TJMT.
RECURSO
DES
PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Se o vetor consequências do crime extrapolou o tipo penal, como na hipótese, vez que a vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo na região da face diante de seus irmãos e familiares, em via pública, não há que se falar na neutralização da referida circunstância judicial depreciada, porque consentânea com o caso e em sintonia com o entendimento jurisprudencial.

2
.

Não há que se falar na redução do patamar de aumento empregado pelo Juízo oficiante na pena basilar, porquanto se encontra proporcional ao caso, ao considerar que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”, de acordo com o teor do Enunciado nº 39 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
José Baltazar de Oliveira
, contra a sentença em que se materializou a decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela qual foi condenado pelo
MM. Juízo da Vara Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, como autor do delito de
Homicídio simples
(art. 121, caput, do art. 121 do CP), à pena de
7
anos
de
reclusão,
em regime
semiaberto
(ID 179128715).

Irresignada, a Defesa almeja a
redução da pena-basilar para o mínimo legal
por entender que a fundamentação utilizada no
decisum
seria inidônea e, também, que seja
readequado o
quantum
de aumento
promovido nesta fase, para a fração de 1/8 sobre a pena mínima cominada ao delito (ID 179128722).

As
contrarrazões
recursais do
MP
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 179128724).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 180374713), conforme o sumário transcrito:

“
Sumário:
Apelação criminal – Réu condenado pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) – Irresignação defensiva – Almejada a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a exclusão do reconhecimento desfavorável ao recorrente, da vetorial circunstâncias do crime – Inviável – O fato de o crime ter sido cometido na presença de familiares da vítima é motivo hábil a agravar a sanção corporal a título de circunstâncias do crime – Quantum de aumento que obedeceu aos critérios de individualização da pena – Ademais o Juiz tem a faculdade de aplicar o patamar que entender adequado para prevenção e repressão do crime – Reprimenda fixada que não merece reparos.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 1º de janeiro de 2008, em Cáceres-MT,
José Baltazar de Oliveira
e
Robson Pereira de Freitas
, munidos com uma arma de fogo mataram a vítima
Wander Salvaterra Gonçalves
e
tentaram
matar as vítimas
Fábio Salvaterra
e
Gustavo Rafael Gonçalves da Silva
(ID 179124934 - Pág. 40).

Durante o dia de 1º.01.2008,
Fábio
teve um desentendimento com
Robson
, motivo pelo qual este último, motivos ignorados, prometeu que iria “pegar”
Fábio.
Mais tarde,
Robson,

acompanhado de terceiras pessoas (não identificadas) viram
Fábio
caminhando em uma rua, momento em que
Fábio
ouviu alguém lhe dizer: “
corre que ele está armado
”, razão pela qual
Fábio
correu e acionou a Polícia Militar que, foi até o local dos fatos e liberou
Robson.

Na sequência,
Robson
conversou com a vítima com o pretexto de lhe pedir desculpas e, assim,
Robson
mandou um amigo seu ir até a casa da vítima no intuito de ir buscá-la na casa da vítima para conversarem, quando a intenção de
Robson
seria de atrair a vítima até o local em que estava
José Baltazar,
para que este, a matasse.

Os irmãos da vítima,
Fernando Salvaterra Gonçalves
e
Wander Salvaterra Gonçalves
também foram até o local em que a vítima se dirigiu, acreditando que se encontraria com
Robson
para que este se desculpasse.

Após
Fernando
,
Wander
e a vítima chegarem naquele local, Robson falou para a vítima que “
não perdoava nem nada
”, ao passo que
José Baltazar
saiu da residência localizada em frente ao local ora combinado e efetuou um disparo em direção à vítima
Fábio
errando o alvo, mas atingindo a vítima
Wander Salvaterra
que estava atrás de seu irmão
Fábio
e veio a óbito no local dos fatos.

Gustavo
ao ver que
José Baltazar
teria efetuado o disparo de arma de fogo contra seu primo foi em direção de
José Baltazar
que efetuou mais disparos contra
Gustavo
, no entanto, a arma falhou.

Relata-se por fim, que
Robson
tentou segurar a vítima
Gustavo
para que o denunciado
José Baltazar
fugisse do local e, empós,
Robson
também empreendeu fuga.

José Baltazar de Oliveira
e
Robson Pereira de Freitas
foram denunciados pelas práticas dos crimes descritos nos artigos 121, § 2°, inciso IV (dissimulação), c.c. art. 29 (em relação à vítima
Wagner
): art. 121, § 2°, inciso IV (dissimulação), c.c. art. 14, inciso II (tentativa) c.c. art. 29, (em relação à vítima
Fabio
), art. 121, § 2° V (para assegurar a impunidade de outro crime) c.c. art. 14,1nciso II (tentativa) c.c. art. 29 (em relação à vítima
Gustavo
), c.c. art. 69 todos do Código Penal.

No curso dos autos, houve o
desmembramento
dos autos, em relação à
José Baltazar
(ID 179124934 – Pág. 181).

Em consulta aos autos de nº. 1171-16.2008.811.0006 – Cód. 74454, no sistema
Primus
, noto que, em obediência a decisão do Colendo Conselho de Sentença, o Juízo singular
julgou improcedente a denúncia
em relação à
Robson Pereira de Freitas
pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do CP, em face da vítima
Wanderson Salvaterra Gonçalves Neto
e, por consequência, o absolveu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mais tarde, o Juízo singular julgou
parcialmente procedente
e a denúncia e
pronunciou

José Baltazar
pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, inc. IV, do CP (I 179124935 - Pág. 256).

Submetido ao Plenário do Júri,
José Baltazar de Oliveira
foi condenado
Juízo da Vara Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, como autor do delito de
Homicídio simples (art. 121,
caput,
do art. 121 do CP), à pena de 7
anos de reclusão, em regime semiaberto.

Neste grau de jurisdição, a defesa almeja a
redução da pena-basilar para o mínimo legal
, bem como o
patamar de aumento
operado nesta fase.

Para melhor compreensão do caso em análise, realizo a revisitação da dosimetria imposta (ID 179128715).

Na primeira fase, o d. Magistrado considerou desfavoráveis a circunstância judicial
circunstâncias do crime.

A propósito, colaciono trecho da decisão em foco:

“
10.
Em relação às circunstâncias do crime, verifico que o crime foi praticado na presença dos irmãos e demais familiares da vítima, em local público, de forma que deve ser considerada negativa esta circunstância

(...
)

13. Tendo em vista que UMA circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão”. sic. Destaque original.

Em razão disso, o Juiz aplicou a
fração de aumento em
1/6
sobre a pena mínima cominada ao delito
, para a circunstância judicial considerada desfavorável ao réu (
circunstâncias do crime
), resultando no patamar de elevação de
7 anos de reclusão.

E é contra essa circunstância judicial do art. 59, do CP, que a defesa

se insurge por entender que a fundamentação utilizada para tanto, é inidônea.

No entanto, o vetor depreciado, ao meu sentir, não favorece o apelante.

Isso, porque, o fato de a vítima
Wander Salvaterra Gonçalves

ter sido morta, em via pública, na frente dos irmãos
Fernando Salvaterra Gonçalves
e
Gustavo Rafael Gonçalves da Silva
e demais familiares que se encontravam no momento do delito, está devidamente fundamentada e consentânea com a realidade fática, porque transbordou o tipo penal.

No ponto,
Fábio Salvaterra,
irmão da vítima, em juízo, narrou todo o ocorrido, esclarecendo que o intuito de
José Baltazar
era de atirar nele em razão de uma discussão prévia com
Robson
(mandante do crime), mas que, ao efetuar o disparo de arma de fogo,
José Baltazar
acertou o seu irmão, a vítima
Wander Salvaterra Gonçalves,
na região do rosto (ID 17924940).

Fernando Salvaterra Gonçalves,
irmão da vítima,

que também estava no local dos fatos, em juízo, afirmou que presentou
José Baltazar
efetuando o disparo do artefato bélico, a três metros de distância, atingindo a vítima
Wander,
no entanto, o objetivo era matar
Fábio
(em razão de uma discussão anterior com
Robson
) (ID 17924940).

Do mesmo modo,
Gustavo Rafael Gonçalves da Silva
, primo da vítima, que também estava no local dos fatos, em juízo, em suma, disse que
José Baltazar
efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima (ID 17924940).

Sobre o tema:

“... 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.).

Do mesmo modo, o aumento promovido na fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito, merece ser preservado, porque adequado ao caso.

É certo que a legislação não fixou critérios para a exasperação da primeira fase de dosimetria da pena, porém
a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

“... Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.).

Atento os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por bem adotar a fração de 1/6 para exasperar a pena do apelante, no que tange a circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Em tempo, o Enunciado nº. 39 TCCR/TJMT elucida que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Forte nesses argumentos mantenho a análise desfavorável das
consequências do delito
em desfavor do apelante na 1ª fase da pena, no patamar de aumento adotado pelo Juízo singular.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023